Tribunal: TJPA
Processo: 0017271-31.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÃÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0017271-31.2014.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

LUCAS LUIS DIAS DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º, A, I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Noticia a peça acusatória que no dia 04/06/2014, por volta da meia noite, a vítima Lucas Alexandre dos Santos trafegava com o veículo VW Saveiro, placa OFS-3715, cor vermelha, ano 2012/2013, de propriedade de seu irmão, em companhia de sua namorada e ao pararem em frente à casa de sua namorada, foram abordados por dois elementos portando arma de fogo.

Aduz, que os sujeitos desceram de um veículo Gol, cor preta, onde ficaram mais duas pessoas, anunciaram o assalto e mandaram a vítima e sua namorada descerem do veículo, oportunidade em que subtraíram, além do veículo da vítima, um celular de marca IPHONE e a carteira CNH da vítima, tendo após, empreendido fuga do local do crime.

Por fim, relata a exordial que, logo após, a vítima comunicou o fato criminoso à autoridade policial, tendo sido, o denunciado, localizado e detido, sendo, na sequência, reconhecido pela vítima.

Lucas Luis Dias da Silva foi denunciado e condenado por roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria e a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de vinte e um anos na data do fato.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Objetiva o apelante a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão do apelante ser menor de vinte e um anos na data do fato.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Existem nos autos provas de materialidade e autoria, baseadas nas provas testemunhais obtidas durante a marcha processual, principalmente, na palavra da vítima, que descreveu com detalhes a empreitada criminosa.

Em juízo, a testemunha MARCELO DE JESUS CALANDRINI DE AZEVEDO, policial civil, declarou o seguinte, in verbis:

¿Que tiveram a informação de que um rapaz (vítima) comprou do Lucas (acusado) um telefone; Que provavelmente era roubado de alguma vítima de um veículo; Que com as informações conduziram o rapaz que estava com este telefone e esse rapaz respondeu TCO de receptação culposa; Que interrogado, o rapaz informou que havia comprado o telefone de Lucas; Que não tinham cadastro nem foto desse rapaz (Lucas) no rol dos suspeitos; Que a irmã do rapaz que comprou o celular passou a falar mais sobre essa turminha e então deu o nome de Léo, irmão de Lucas, do Yago e de João Vitor que já era conhecido da Polícia e Sivanilson; Que a partir disso investigaram e conseguiram foto dos dois irmãos; Que partiram em diligências; Que abordaram Lucas em via pública; Que pediram explicações e foi levado à Delegacia; Que ele foi colocado para reconhecimento; Que ele foi reconhecido e contou aos policiais quem estava com ele neste assalto; Que ele deu o nome do irmão dele, do Yago Sales Nogueira que é o `pudim¿, do Sivanilson e de João Vitor; Que ele falou isso tudo e os policiais fizeram o procedimento, pediram prisão preventiva e coseguiram prender todos eles; Que o carro ainda continua desaparecido¿ (mídia à fl. 76).

A testemunha CARLOS VALDECYR SANTOS DE SOUZA, policial civil, que assim afirmou:

``Que participou da diligência; Que descobriram o autor através do aparelho celular que foi levado da vítima e que se encontrava com outro nacional; Que a vítima foi conduzida para a Delegacia e no interrogatório delatou que havia comprado do nacional Lucas (acusado); Que até então não tinha sido identificado; Que juntamente com a irmã dele, que colaborou com a investigação; Que Lucas, Leonardo, seu irmão, Sivanilson, Yago seriam meliantes na prática de roubo de veículos e que a autoridade policial os deu ordem de missão; Que saíram em diligência o depoente e o investigador Calandrini e conseguiram em uma tarde localizar o Lucas; que o conduziram a DRCO, o qual ele delatou a prática do crime do veículo; Que ele confessou que participou; Que a vítima foi chamada e reconheceu ele, junto com seu irmão Leonardo; que não conseguiram reaver o veículo roubado¿, (mídia à fl. 76).

A vítima em seu depoimento extrajudicial (fl. 12) relatou que foi abordado por dois elementos armados que desceram de um veículo GOL preto, que mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram seu veiculo Saveiro, Celular e carteira CNH.

A vítima em esfera policial, descreveu as características dos assaltantes e reconheceu o apelante como sendo um dos autores do roubo.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Aponto que o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio como aponta Certidão Criminal anexada (fls. 43/44).

Outro ponto que não merece qualquer correção é a diminuição da pena aplicada.

Sem delongas, afirmo que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, não merecendo qualquer modificação.

Além do mais, o magistrado
a quo
aplicou, reconheceu a atenuante de ser o apelante menor de idade na data do fato mas por ter sido aplicada a sanção inicial no mínimo, não a aplicou por respeito a Súmula 231 do STJ (fl. 152).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 09 de setembro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora